Tribunal: TCU
Processo: 017.033/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8130/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4312/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 16/8/2022, Ata 28/2022, relativamente ao subitem "1.1", de modo que onde se lê: "Responsáveis: Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - ME (02.437.404/0001-72); Cláudia Regina Silva Macêdo (XXX.078.601-XX); Pedro Victor Silva Macêdo (XXX.576.271-XX) ", leia-se: "Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - ME (CNPJ: 02.437.404/0001-72), Cláudia Regina Silva Macêdo (CPF: 599.078.601- 82), Flávio Vinícius Macedo (CPF: XXX.766.441-XX) e Pedro Victor Silva Macêdo (CPF: 037.576.271- 05) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.033/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - ME (02.437.404/0001-72); Cláudia Regina Silva Macêdo (XXX.078.601-XX); Flávio Vinicius Macedo (XXX.766.441-XX); Pedro Victor Silva Macêdo (XXX.576.271-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Laercio Cezar de Mendonca (41.708/OAB-DF), representando Cláudia Regina Silva Macêdo; Laercio Cezar de Mendonca (41.708/OAB-DF), representando Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - Me; Laercio Cezar de Mendonca (41.708/OAB-DF), representando Pedro Victor Silva Macêdo; Laercio Cezar de Mendonca (41.708/OAB-DF), representando Flávio Vinicius Macedo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.